Tribunal: TJSP
Processo: 1009172-60.2020.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-17
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA - Seguro - Danos ocasionados por oscilação na rede de energia elétrica – Sentença de procedência – Insurgência da ré - Cabimento - Hipótese em que a requerente não comprovou o efetivo desembolso das indenizações, condição imprescindível para demonstrar que se sub-rogou nos direitos de seus segurados - Inteligência do artigo 786 do Código Civil – RECURSO PROVIDO.